Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-17.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002797-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CHARLYS AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 045.672.441-92 (AGRAVADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA SUSPENSA – SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO – CÁLCULO EQUIVOCADO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS ALCANÇADOS AO TEMPO EM QUE OCORREU A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO.

Observando-se que não houve a interrupção da contagem do lapso temporal para a obtenção dos benefícios, tendo em vista que, com a alteração da data-base para obtenção de eventuais benefícios, ele havia preenchido os requisitos objetivos e subjetivos, deve ser mantida a decisão que concedeu ao reeducando a nova progressão ao regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público estadual
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0009183-55.2013.8.11.0002, concedeu ao reeducando
Charlys Augusto Magalhães
a progressão ao regime semiaberto, ao argumento de que o magistrado não observou
“que a execução da pena encontrava-se suspensa e com base no cálculo de pena, em que constavam informações equivocadas, sobretudo, em relação ao regime prisional e o requisito objetivo para o referido benefício.”
(Id. 86886475, p. 1).

O
parquet
aduz em suas razões recursais, que o ora agravado cumpre pena unificada de 15 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, proveniente de três condenações – homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Relata que “
o Apenado/Agravado progrediu para o regime semiaberto em 23/09/2019, quando possuía apenas as duas primeiras condenações. Posteriormente, ele foi desativado do sistema de monitoramento eletrônico em 10/04/2017, bem como foi preso pela prática de novo delito em 14/09/2017, razão pela qual foi decretada a suspensão cautelar do regime de cumprimento da pena
.”

Acrescenta que o agravado permaneceu recluso até o dia 29.10.2018, quando foi colocado em liberdade nos autos da ação penal n. 18104- 61.2017.8.11.0002, em trâmite perante o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Todavia, assevera que constava equivocadamente no cálculo de pena que o agravado se encontrava no regime fechado desde a referida prisão – 14.9.2017 –, cuja data inclusive foi adotada como data base para a nova progressão.

Sob sua ótica, ignorava-se, no entanto, que a execução da reprimenda encontrava-se suspensa, bem como que o reeducando havia sido colocado em liberdade no dia 29.10.2018, nos autos que haviam ensejado a regressão, tanto é que ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no dia 13.3.2019, delito este que não foi praticado no interior da unidade prisional, e a prisão foi relaxada pelo juízo, durante a audiência de custódia.

Assim, entende que foi concedida a progressão de regime sem que o reeducando tivesse cumprido o lapso temporal necessário, e tampouco havia dado início ao cumprimento da nova reprimenda.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja regularizado o cumprimento de pena do agravado.

Nas contrarrazões recursais (Id. 76886481), a defesa rebate os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 76886482), o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Siger Tutiya (Id. 51306037) opinou pelo
des
provimento
do agravo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo em Execução. Pleito de regularização do cumprimento de pena do agravado – Impossibilidade – De acordo com a documentação acostada aos autos o agravado já havia cumprido o requisito objetivo na data em que foi concedida a progressão de regime – Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, o
Ministério Público estadual
interpôs o presente recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0009183-55.2013.8.11.0002, concedeu ao reeducando
Charlys Augusto Magalhães
a progressão ao regime semiaberto, ao argumento, em síntese, de que não foi observado
“que a execução da pena encontrava-se suspensa e com base no cálculo de pena, em que constavam informações equivocadas, sobretudo, em relação ao regime prisional e o requisito objetivo para o referido benefício.”
(Id. 86886475, p. 1).

Prefacialmente, destaco os termos da decisão hostilizada:

“Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o penitente se encontrava sob a égide do regime semiaberto desde o dia 23.09.2016.

Todavia, em face do descumprimento das condições relativas ao regime intermediário, notadamente no que tange à violação das regras atinentes ao sistema de monitoramento eletrônico, bem como, envolvimento em novas práticas delitivas, foi regredido ao regime fechado (fls. 91/92 – mov. 1.3).

Na mesma oportunidade, foi analisado o pedido de inclusão como detração do período em que o apeando permaneceu preso preventivamente, o que fora negado, sob a fundamentação de que “De igual maneira, o pleito para reconhecimento da prisão em processo em que foi absolvido para fins detração, pois a prisão ocorreu em período anterior ao início da execução, de modo que sua utilização para tal fim caracterizaria ‘crédito’ de pena a ser cumprida, circunstância não admitida no ordenamento vigente.”.

No entanto, as informações trazidas aos autos evidenciam que, de fato, o recuperando deu início ao cumprimento da pena em 24.04.2011, porém, por crime praticado no dia 30.04.2010, de modo que a prisão preventiva do penitente, ocorrida de 27.08.2010 a 28.04.2011, há de ser considerada como detração.

(...)

Por outro lado, quanto ao pedido de progressão de regime, o representante ministerial sustenta a tese de que o penitente ao ser preso por suposto novo crime teve o seu processo executivo suspenso.

Não obstante, é de se observar que a decisão proferida às fls. 91/92 decretou a regressão de regime do apenado ao fechado, fixando, ainda, como data-base o dia 14.09.2017, como se vê:

“Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data (09.02.2017) da juntada da última guia (fl. 166) o apenado cumpriu 05 anos, 05 meses e 11 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 09 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal fixo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Fixo o dia 14.09.2017 (última prisão) como data-base para a concessão de eventuais benefícios.

Assim, tendo em vista que o penitente já se encontrava preso à época da decretação do regime mais gravoso, não há que se falar em interrupção da contagem para obtenção de novos benefícios.

Logo, estando o feito plenamente hábil de se analisar a progressão regimental, passo a analisá-la.

Verifica-se que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena, ainda que sem as correções determinadas na presente decisão, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 28.03.2019, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, vislumbra-se exame psicossocial evidenciando que “Diante do exposto acima a respeito do caso analisado, não foram encontradas condições de natureza psicológica que desaconselhem ou impossibilitem a concessão do direito de progressão de regime para o reeducando e/ou que o privem de retornar ao convívio em sociedade.”, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Assim, vê-se pelo integral preenchimento dos requisitos legais, atinentes à progressão de regime.

Desse modo, ACOLHO o pleito defensivo carreado aos autos, a fim de CONCEDER a progressão de regime ao recuperando CHARLYS AUGUSTO MAGALHÃES, do fechado para o semiaberto, bem como, determinar a imediata inserção do período de prisão preventiva como detração.

Com vistas a estabelecer as regras do novo regime de cumprimento de pena, designo o dia 08.10.2019, às 14h00min, para realização da Audiência Admonitória.” (Id 76886476).

Como visto da decisão em comento e demais documentos que instruem o feito, apesar dos argumentos do representante ministerial de primeira instância, deve ser observado, primeiramente, que o magistrado singular firmou a data de
14.9.2017

como data-base para a concessão de eventuais benefícios.

Em segundo ponto, como bem elucidado pelo douto Procurador de Justiça, verifica-se dos autos que o agravado iniciou o cumprimento da primeira condenação, relativa ao crime de homicídio, em 24.4.2011, no regime fechado, e, em 2.5.2013, alcançou a progressão ao regime semiaberto, e, após, em 19.6.2013, foi novamente agraciado, agora ao regime aberto, conforme se constata das decisões anexas (Id. 76886483, pp. 68-71 e pp. 84-87).

Posteriormente, o agravado foi condenado pelo crime de tentativa de roubo majorado, ocorrido em 24.2.2015, em regime inicial fechado, permanecendo segregado até 23.9.2016, quando progrediu novamente ao regime semiaberto (Id. 76886483, pp. 179-180 e pp. 186-188).

Todavia, o reeducando descumpriu as condições impostas para cumprimento de pena em regime semiaberto, ensejando a designação de audiência de justificação (Id. 76886483, p. 197).

Nesse ínterim, foi encartada aos autos a terceira guia de execução de pena, referente à condenação pelo crime descrito no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, praticado em 11.4.2014, e, após unificação das reprimendas, foi estabelecido o regime fechado.

Em prossecução, o magistrado singular suspendeu cautelarmente o regime de cumprimento de pena e determinou a expedição de mandado de prisão. Entretanto, o reeducando havia sido preso pela prática de outro delito, em 14.9.2017 (ação penal n. 18104-61.2017.8.11.0002 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande) e, desta vez, após a realização da audiência de justificação, foi determinada a regressão cautelar ao regime fechado (Id. 76886483, pp. 256-257).

Consta dos autos a informação de que o reeducando permaneceu recluso até o dia 27.10.2018, e, no gozo da liberdade, foi preso em flagrante, em 14.3.2019, acusado da suposta prática do crime de tráfico de droga. Após realizada a audiência de custódia – tendo em vista a possibilidade de violação domiciliar pelos policiais – a prisão foi relaxada (Id. 76886484, pp. 67-68).

Contudo, o reeducando permaneceu preso, em razão da prisão decretada nos autos do processo executivo de pena n. 9183-55.2013.811.0002.

De todo o exposto, apesar das sucessivas prisões do reeducando, o fato é que não há falar em suspensão cautelar do cumprimento da pena, porquanto em 26.3.2019 foi realizada nova unificação das penas, oportunidade em que o magistrado, após determinar a regressão do reeducando, como dito anteriormente, estabeleceu a data de 14.9.2017, como data-base para a concessão de eventuais benefícios (Id. 76886483, pp. 335-336).

Assim, como concluiu o douto Procurador de Justiça:

“Dessa forma, considerando que de acordo com o atestado de pena colacionado às págs. 360/361, a data prevista para progressão consta o dia 28/03/2019, bem como considerando que não há que se falar em suspensão cautelar do cumprimento de pena; que o agravado interrompeu o cumprimento de pena por aproximadamente 10 meses; que no atestado de pena consta que houve interrupção da execução pelo período de 05 meses e 04 dias, resta evidente que na data em que foi concedida a progressão (03/10/2019) o agravado já havia cumprido o requisito objetivo, portanto, a decisão não merece reforma.”
(Id 79431454, p. 5).

Por fim, deve ser registrado ainda que a decisão hostilizada foi proferida em 3.10.2019, ou seja, diante do lapso temporal decorrido até o momento, não se pode perder de vista que o reeducando já pode ter alcançado inclusive nova progressão de regime, ao menos diante da documentação apresentada, que se referem até o ano de 2019.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo representante ministerial de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021